Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução deve fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme se nota do art. 783 do CPC/15.
2. O contrato colacionado pelo autor não se constitui como Cédula de Crédito Bancário, porquanto não foi assim denominado, descumprindo o requisito contido no inciso I do art. 29 da Lei 10.931/2004.
3. Nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC Para o documento particular ser considerado título executivo extrajudicial faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas instrumentárias, o que não se observa na espécie
4. Ante a inexistência do título executivo, impõe-se a extinção prematura da pretensão, porquanto ausente os requisitos de obrigação líquida, certa e exigível.
5. Não é possível a aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual, por ser a existência de título executivo, pressuposto específico para a demanda de execução, sem o qual ela não pode ser iniciada, ou se iniciada, é nula por expressa disposição legal (CPC, art. 803, I).
6. Recurso conhecido e desprovido.